Tribunal: TJMT
Processo: 1006995-34.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006995-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Limite de Idade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), BIBIANO MORAES SOUSA - CPF: 293.068.171-34 (AGRAVANTE), COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – REQUISITOS DO EDITAL – LIMITAÇÃO ETÁRIA – PREVISÃO LEGAL NO ART. 14, INCISO III DA LEI ESTADUAL Nº 9.688/2011 – VINCULAÇÃO AO EDITAL -
FUMUS BONI JURIS
E O
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS -

REQUISITOS ARTIGO 7º, II, DA LEI Nº 12.016/2009 AUSENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança é necessário prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, pelo que está condicionada à presença concomitante de seus pressupostos autorizadores,
fumus

boni

iuris
, ou a relevância do fundamento da impetração, e o
periculum in mora
.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público.

O limite de idade previsto na lei e no edital de concurso público para provimento de cargo de Agente de Segurança Sócio Educativo não configura violação aos princípios constitucionais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Bibiano Moraes Sousa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança n. 1054908-20.2019.8.11.0041, impetrado contra ato praticado pela
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Secretaria de Estado de Segurança Pública,
indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões de recurso, o Agravante alega que a decisão merece reforma, uma vez que a Constituição da República veda a adoção de exigências discriminatórias por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil para o ingresso nos quadros funcionais da Administração Pública.

Relata que seu direito liquido e certo foi violado quando na 5ª fase do concurso, correspondente a fase de Investigação Social, foi desclassificada do certame por constar com mais 50 (cinquenta) anos de idade no ato da inscrição.

Assevera que, se teve sua inscrição deferida e foi considerada apta nas demais fases do concurso, comprovando sua sanidade e aptidão física para o exercício do cargo, não é razoável que seja eliminada por conta da idade, o que torna o ato da administração ilegal e desarrazoado.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido liminar para garantir o reingresso da Agravante ao certame.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em Id. 41303452.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em Id. 47384970 pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso Id. 51677956.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Bibiano Moraes Sousa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança n. 1054908-20.2019.8.11.0041, impetrado contra ato praticado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Secretaria de Estado de Segurança Pública, indeferiu o pedido liminar.

O Agravante pretende a reforma da decisão agravada e deferir o pedido liminar para garantir o reingresso da Agravante ao certame.

Pois bem.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Para o deferimento liminar em mandado de segurança, é necessária a presença conjunta dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Ressai dos autos que a Agravante participou de concurso público regido pelo edital n. 001/2018/SEJUDH de 01/08/2018, para provimento do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, onde foi aprovada em 4 das 5 fases do certame.

Relata que na 5ª fase, concernente a fase de Investigação Social, a administração pública a desclassificou sob o fundamento de ter descumprido uma das regras editalícias, já que constava com mais de 50 (cinquenta) anos de idade na data da inscrição.

Em razão de o recurso administrativo ter restado infrutífero, impetrou com o mandado de segurança originário que teve seu pedido liminar indeferido.

Acerca do tema, embora a Constituição Federal tenha consignado expressamente a proibição da adoção de critério de admissão por motivo de idade (art. 7º, XXX, CF), a jurisprudência pátria delimitou o alcance da norma para a imposição de limitação desta natureza em concurso público:

“1. O Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público (RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Prevalece nesta Corte a orientação no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...).”
(RE 1.025.819 AgR, Rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/8/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31/8/2017 PUBLIC 1º/9/2017)

1. Esta Corte Superior possui entendimento de que há viabilidade na limitação etária para o exercício de cargo público, quando justificada razoavelmente em razão da natureza do cargo, houver previsão legal e editalícia nesse sentido, como é o caso dos autos. 2. “O limite para inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (Súmula 683/STF). (...)
(STJ - AgRg no AREsp 681438/DF – Min. Diva Malerbi – Segunda Turma – Data de Julgamento: 18/02/2016 – Data da Publicação (DJe): 26/02/2016)

Sendo assim, cabe analisar as disposições do próprio edital do concurso público, quando dispõe acerca das inscrições, e, no presente caso, verifica-se que o edital alerta para a devida tomada de conhecimento pelos candidatos das regras previamente estipuladas, bem como salienta o dever de atenção especificamente acerca dos requisitos exigidos pelo cargo pretendido, conforme itens 4.1, 4.1.1 e 2.1, i:

4.1. Antes de se inscrever,
o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas neste Edital
, incluindo seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o presente Concurso Público, das quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese.

4.1.1.
Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se dos requisitos exigidos para o cargo
.

2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:

[...]

i)
ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 50 (cinquenta) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições
para
o Concurso

Público para o provimento dos cargos, conforme inciso III do art. 14 da Lei 9.688/2011; (destaquei)

Ademais, sabemos que disposições sobre limitação etária em concurso público, deve preceder de lei que disponha sobre o tema. Atrelado a isso, o conjunto de atribuições inerentes ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativo está disposto na Lei Estadual nº 9.688/2011 que, em seu art. 14, inciso III, dispõe:

Art. 14 O ingresso na Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo obedecerá aos seguintes critérios:

[...]

III - ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 50 (cinquenta) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições para o concurso público para o provimento dos cargos.

Deste norte, relacionando-se a idade do Agravante, nascido em 22/09/1965 (id. 37229459), com a data estipulada pelo certame para a realização das inscrições, entre 03/08/2018 a 03/09/2018 (“ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO” do Edital), resta incontroverso a ultrapassagem do limite etário máximo previamente estipulado pelo certame.

Dessa forma, em virtude do descumprimento dos requisitos exigidos expressamente pelo certame e do diploma legal, torna-se incabível deferir o pedido liminar.

Esse entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, de maneira a consagrar a vinculação ao edital do concurso público pela Administração e pelos candidatos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA.
PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.

2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) (destaquei)

Assim, não se encontrando presente um dos requisitos exigidos pelo artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, qual seja
o
fumus boni juris,
o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO
DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS – PRETENSÃO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DO FETHAB INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA CONSTATADO – CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – REQUISITO DO
FUMUS

BONI
IURIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para o deferimento de liminar em
mandado
de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus

boni
iuris e o periculum in mora.
Nos termos do artigo 4º, §3º, inciso IV e §4º do Decreto nº 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não comprovar histórico de realização de operações de exportação ou recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT, nos últimos doze meses. Em consonância à legislação tributária, a concessão do credenciamento em regime especial é condicionado ao recolhimento do Fundo de Transporte e Habitação. Ausente a relevância da fundamentação, de rigor o indeferimento da liminar postulada em sede de
mandado
de segurança. Decisão mantida.
(N.U 1014905-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

Dessa forma, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu, em sede de antecipação de tutela, o reingresso da Agravante ao certame, é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021